Tribunal: CARF
Processo: 13708.001618/2004-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.001618/2004-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.229 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA GAMA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/1993 a 27/02/1998
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 91, ao pedido de restituição
pleiteado administrativamente antes de 09 de junho de 2005, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10
(dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o retorno do processo à unidade
competente da Receita Federal para prosseguimento na análise de mérito.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Rio de
Janeiro II (DRJ-RJ2):
Trata-se de contencioso administrativo instaurado com a manifestação de
inconformidade (fls. 109-125) contra a decisão administrativa contra a decisão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001618/2004-11
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.229 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001618/2004-11

administrativa da delegada da DERAT/RIO (fl. 102), quem indeferiu as declarações de
compensações protocolizadas (fls. 01-08).
Aos 26-07-2004, o contribuinte protocolizou declarações de compensação (anexadas
aos autos do presente processo administrativo), com base não anexo VI da IN SRF
210/2003 (fls. 01/08). Tratam tais declarações de supostos créditos oriundos de
pagamento a maior ou indevido do PIS (cód. 8301) referentes aos períodos de apuração
01/08/94 a 01/02/96, no valor original de R$ 1.050.27 1,10, recolhido entre 06/09/94 a
13/03/98.
Pretende o contribuinte compensá-los com débitos do IRRF (cód. 0561), referentes aos
períodos de apuração 04/2003 a 07/2003 nos valores ali consignados (fls. 01/08).
Foram juntadas aos presentes autos cópias de comprovantes dos pagamentos alegados,
com exceção dos períodos de apuração 01/06/95. 01/08/95, 01 /09/95, 01/10/95,
01/11/95, 01/12/95, 01/01/96 e 01 /02/96 (fls. 20/82).
Aos 13-03-2009, a delegada da DERAT/RIO DE JANEIRO decidiu não reconhecer o
direito creditório invocado pela interessada e não homologas as compensações efetuadas
(fl. 102).
Tal decisão está respaldada no parecer conclusivo de fls. 100-101, que sustenta, em
síntese que:
- A restituição de indébito tributário oriundo de pagamento a maior ou indevido de
tributos, está prevista na Lei n° 5.172/66 (CTN), em seu art. 165, inc. I, que assim
dispõe:
(...)
- O direito de pleitear essa restituição, contudo, subsume-se ao prazo previsto no art.
168, inc. I, da mesma lei, abaixo transcrito:
(...)
- A Lei Complementar n° 118, de 09 de fevereiro de 2005, em seu artigo 3°, esclarece
quanto ao momento em que ocorre a extinção do crédito tributário:
(...)
- Aplicando-se a legislação ao caso concreto, tem-se que o pedido de restituição de
indébito protocolizado em 26/07/04, poderia ter por objeto pagamentos efetuados a
partir de 26/07/99, em virtude do prazo qüinqüenal previsto na legislação de regência.
Assim, dos pagamentos alegados pela contribuinte, efetuados entre 06/09/94 e 13/03/98,
não são passíveis de restituição.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, aos 26-
05-2009, alegando, em síntese o que se segue (fls. 109-125):
- A autoridade administrativa equivocou-se ao aplicar o prazo decadencial de 5 (cinco)
anos ao caso concreto. Conforme entendimento consagrado pela 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no CTN só começa
a fluir a partir da data da "extinção do crédito tributário" (art. 168, I), e o mesmo CTN
estabelece que, na hipótese dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é
o caso, considera-o "definitivamente extinto" (art. 150, § 4 °) apenas com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador, o que significa, afinal,
que o prazo para repetir ou compensar indébito, em se tratando de tributo sujeito a
lançamento por homologação, termina somente após 10 (dez) anos contados da
ocorrência do fato gerador:
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.229 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001618/2004-11

- A Lei Complementar n. 118/2005, na medida em que as declarações de compensação
em questão foram protocoladas em 26.07.2004, antes, portanto, da vigência desta lei,
que se iniciou em 09.06.2005, conforme firmou entendimento o Superior Tribunal de
Justiça.
- A contribuição para o PIS é uma contribuição social para a seguridade social, na
medida em que a finalidade que lhe é atribuída pelo art. 239, da CF/88, se situa no
âmbito da Seguridade Social, objeto do Capítulo II do Título VII, que trata da Ordem
Social, da Constituição Federal, e que. segundo o artigo 194, "compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinados a
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social".
- Segundo o art. 239 e §§, o PIS se destina a financiar o programa do seguro-
desemprego e o abono anual de um salário mínimo devido aos empregados que
percebam remuneração mensal de até dois salários mínimos, um dos objetivos da
previdência e assistência social, que. como visto, integram o universo da seguridade
social.
(...)
- Em que pese o STF não ter declarado a inconstitucionalidade do Decreto-Lei n°
2.303/86, tal diploma padece do mesmíssimo vício que levou a Corte Suprema a
declarar a inconstitucional idade dos Decretos -Lei ri" 2.445 e 2.449/88.
- Tem-se, pois, que em face de tal decisão do STF, continuou a inexistir diploma legal a
validamente exigir da interessada o pagamento da contribuição ao PIS, haja vista que a
Resolução n° 174 do CMN, como já demonstrado, a tal não se prestava.
(...)
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ-RJ2, em sessão datada de 24/02/2010, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
13-28.148, às fls. 191/201, com a seguinte Ementa:
RESTITUIÇÃO. TERMO INICIAL.
A lei de regência dispõe literalmente que o dies a quo consiste no dia do pagamento do
débito tributário, frisando, ainda, tratar-se de questão interpretativa.
PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
Quinquênio legal, não podendo a administração pública acatar concepções que
contrariem o texto legal, salvo por ordem judicial ou por decisão judicial com eficácia
erga omnes.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 26/04/2010
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 203), apresentou Recurso Voluntário em
20/05/2010, às fls. 209/228.
É o relatório.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.229 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001618/2004-11

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Da leitura do Relatório observa-se que a DRJ negou provimento à Manifestação
de Inconformidade com base em uma questão preliminar de prescrição do direito do contribuinte
sobre as restituições pleiteadas, suscitada pela DRF – Rio de Janeiro, conforme Parecer
Conclusivo às fls. 105/106. No entender do Colegiado, o prazo para o pedido era de 05 anos,
contados a partir da data do pagamento reputado pelo contribuinte como indevido ou a maior.
Como a Declaração de Compensação foi entregue após o referido prazo, o
Colegiado a quo considerou todos os créditos prescritos e, assim, não adentrou no mérito,
reputando todas as demais alegações do contribuinte por prejudicadas.
O contribuinte se insurge contra esta decisão, nos seguintes termos, verbis:
8. O acórdão recorrido, d.m.v., equivocou-se ao aplicar o prazo de 5 (cinco) anos da
data do pagamento indevido como limitador do direito da recorrente de pleitear a
compensação tributária no caso concreto.
9. Isto porque, o teor do Ato Declaratório SRF n° 96/1999 - invocado no acórdão
recorrido - está ultrapassado diante do entendimento firmado pela 1° Seção do Superior
Tribunal de Justiça e da própria jurisprudência administrativa deste Conselho.
10. De acordo com posicionamento já pacífico, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos
previsto no CTN só começa a fluir a partir da data da "extinção do crédito tributário"
(art. 168, I), e o mesmo CTN estabelece que, na hipótese dos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, como é o caso, considera-o "definitivamente extinto"
(art. 150, § 4°) apenas com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da ocorrência
do fato gerador, o que significa, afinal, que o prazo para repetir ou compensar indébito,
em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo termina
somente após 10 (dez) anos contados da ocorrência do fato gerador:
(...)
12. Não merece prosperar também, o argumento de que a Lei Complementar 118/2005,
ao supostamente tratar da interpretação do inciso I do art. 168 do CTN, teria
estabelecido prazo decadencial de 5 (cinco) anos contados do momento do recolhimento
da contribuição para a restituição do indébito.
13. Isto porque, não é aplicável ao caso o disposto no art. 3° da Lei Complementar
n. 118/2005, na medida em que as declarações de compensação em questão foram
protocoladas em 26.07.2004, antes, portanto, da vigência desta lei, que se iniciou em
09.06.2005, conforme firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça, em
recente julgamento sob a sistemática do recurso repetitivo (art. 543-C, do CPC):
(...)
14. Desta forma, não há que se falar em decadência do direito da contribuinte de pleitear
a compensação no caso em tela, eis que o pedido de compensação foi apresentado antes
do decurso do prazo de 10 (dez) anos do pagamento indevido.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.229 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001618/2004-11

(...)
51. Por todo o exposto, é a presente para requerer seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário para que, reformando-se o acórdão recorrido, seja homologada a
compensação declarada.

Assiste razão ao recorrente. Com efeito, a questão já se encontra pacificada
tanto no Poder Judiciário, após o julgamento do REsp no 1.002.932 – SP sob o rito previsto para
os recursos repetitivos, quanto na instância administrativa, com a Súmula Vinculante CARF no
91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Superada essa questão preliminar, o processo deve retornar à DRF – Rio de
Janeiro para nova análise do pleito, dessa vez adentrando no mérito, e assim proferindo novo
Despacho Decisório, pois na inexistência dessa análise de mérito não há como homologar a
compensação declarada, por não estarem presentes, ainda, os atributos de liquidez e certeza
exigidos pelo art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
determinar o retorno do processo à unidade competente da Receita Federal para prosseguimento
na análise de mérito.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 238
DF CARF MF
Original